Tribunal: TJSP
Processo: 1004084-33.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – Ação de arbitramento de honorários advocatícios – Contrato de prestação de serviços – Revogação de poderes durante o trâmite da ação objeto do serviço – Prova da prestação do serviço – Arbitramento dos honorários de acordo com as regras previstas no contrato para créditos cuja recuperação tenha se mostrado impossível – Cabimento – Sentença mantida.

Apelação não

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – Ação de arbitramento de honorários advocatícios – Contrato de prestação de serviços – Revogação de poderes durante o trâmite da ação objeto do serviço – Prova da prestação do serviço – Arbitramento dos honorários de acordo com as regras previstas no contrato para créditos cuja recuperação tenha se mostrado impossível – Cabimento – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004084-33.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante VALDIR
CAMPOI ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelado BANCO BRADESCO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004084-33.2020.8.26.0032 -Voto no
2
Apelação no 1004084-33.2020.8.26.0032
Apelante: Valdir Campoi Advogados Associados
Apelado: Banco Bradesco S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34876)
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

Ação
de
arbitramento de honorários advocatícios

Contrato
de
prestação
de
serviços

Revogação de poderes durante o trâmite da
ação objeto do serviço
Prova da prestação
do serviço
Arbitramento dos honorários de
acordo com as regras previstas no contrato
para créditos cuja recuperação tenha se
mostrado impossível Cabimento Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDIR CAMPOI ADVOGADOS ASSOCIADOS (fls. 121/132) contra r.
sentença de fls. 113/117, proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da
Comarca de Araçatuba, Dr. Rodrigo Chammes, que julgou procedente a
ação de arbitramento de honorários advocatícios movida em face de
BANCO BRADESCO S/A, para condenar o réu ao pagamento de R$
300,00, corrigido desde 29/10/2007 e acrescido de juros de mora desde a
citação.
O autor alega que trabalhou por oito anos para o
réu e que o arbitramento deve ser feito com base na cláusula sétima,
parágrafo segundo, do contrato. O valor arbitrado pela sentença é ínfimo em
face do trabalho realizado. Não são aplicáveis as cláusulas sexta e décima
do contrato, pois o crédito do réu não pode ser classificado como
irrecuperável. O valor dos honorários arbitrados deve ser corrigido desde a
data em que interposta a ação patrocinada (2007) e sofrer incidência de
juros de mora desde a rescisão do contrato (julho de 2015). Invoca o art. 85,
§ 2o, I, II, III, IV e V, do Código de Processo Civil e o art. 22 do Estatuto da
Advocacia. Pede que seus honorários sejam fixados por arbitramento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004084-33.2020.8.26.0032 -Voto no
3
face dos oito anos de desenvolvimento dos trabalhos.
Contrarrazões às fls. 139/143.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há alegação de intempestividade nem de
insuficiência de preparo. Por isso conheço do recurso, mas lhe nego
provimento.
O autor firmou com o réu contrato de locação de
serviços profissionais advocatícios em 19/03/2001 (fls. 34/36). Por força
desse contrato, patrocinou os interesses do réu em ação monitória ajuizada
em face de NH Indústria e Comércio de Calçados Birigui Ltda e Neiva Abrile,
para cobrança da quantia de R$ 42.491,30. A ação foi ajuizada em outubro
de 2007, mas nenhum valor foi recuperado em favor do réu, como revelam
os documentos de fls. 47/69. Em março de 2012, foi solicitada a suspensão
do processo com base no art. 791, III, do Código de Processo Civil então
vigente (fls. 69). E, em julho de 2015, o contrato foi denunciado pelo réu (fls.
41).
Nesta ação, o autor pretende que lhe sejam
arbitrados honorários advocatícios pelos serviços prestados ao longo de oito
anos ao réu naquele feito. A ação foi julgada procedente, com a
condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$ 300,00, conforme previsão contida no anexo do contrato, em sua
cláusula sexta.
O autor entende que os honorários arbitrados
pela sentença são ínfimos diante do tempo e do trabalho realizado, mas sua
pretensão não tem como ser acolhida.
O parágrafo segundo da cláusula sétima do
contrato prevê que, no caso de rescisão do contrato pelo banco, os
honorários seriam pagos de forma proporcional ao trabalho realizado, mas
nas condições avençadas (fls. 35/36). E estas condições estão previstas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004084-33.2020.8.26.0032 -Voto no
4
anexo ao contrato, que estabelece percentuais sobre os valores
recuperados em favor do banco (fls. 37/40).
No caso dos autos, em que nenhum valor foi
recuperado em favor do banco ao longo de oito anos de tramitação do
processo, deve ser mesmo aplicada a regra constante da cláusula sexta
desse anexo contratual, que estabelece que os casos considerados de
cobrança impossível seriam remunerados à base de R$ 300,00 (fls. 38).
Por isso fica mantida a sentença, que condenou o
réu ao pagamento da quantia de R$ 300,00, inclusive no que toca à
incidência da correção monetária desde o ajuizamento da monitória e dos
juros de mora, que são mesmo devidos desde a citação neste feito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator